Tribunal: TJSP
Processo: 2222003-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Juros de mora sobre honorários de sucumbência fixados em desfavor da Fazenda Pública – Não incidência – Inexistência de mora, devido ao rito do cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, que necessita de expedição de ofício requisitório – Fixação de honorários correspondentes à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública – Juros de mora sobre honorários de sucumbência fixados em desfavor da Fazenda Pública – Não incidência – Inexistência de mora, devido ao rito do cumprimento de sentença por quantia certa contra a Fazenda Pública, que necessita de expedição de ofício requisitório – Fixação de honorários correspondentes à impugnação acolhida. RECURSO PROVIDO.